Tribunal: TJPA
Processo: 0807331-62.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807331-62.2025.8.14.0000

RECORRENTE: PAULA PORTUGAL VIEIRA DA COSTA, VERA MARIA DO CARMO VALE, AURISTELA NAZARE NOGUEIRA DE SAO MARCOS, ROSA MARIA CIRIACO DO CARMO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0807331-62.2025.8.14.0000

RECORRENTES: AURISTELA NAZARÉ NOGUEIRA DE SÃO MARCOS, PAULA PORTUGAL VIEIRA DA COSTA, ROSA MARIA CIRÍACO DO CARMO e VERA MARIA DO CARMO VALE

ADVOGADOS: FÁBIO TAVARES DE JESUS – OAB/PA 9777 e CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA 16624

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PCCR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto contra decisão que indeferiu pedido de enquadramento no PCCR instituído pela Lei Estadual nº 6.969/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As recorrentes sustentaram a obrigatoriedade de observância de julgado do STF que reconheceu o direito de servidores em situação funcional análoga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reenquadramento configura ato único de efeito concreto, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos a partir da vigência da Lei nº 6.969/2007, que instituiu o PCCR;

4. O pedido administrativo de reenquadramento foi formulado pelas recorrentes em 2024, após mais de dezesseis anos do termo inicial da pretensão, implicando a prescrição do fundo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso administrativo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A pretensão de reenquadramento em PCCR se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos a contar do início da vigência da respectiva lei regulamentadora.”

__________

Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0827605-90.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 13/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por AURISTELA NAZARÉ NOGUEIRA DE SÃO MARCOS, PAULA PORTUGAL VIEIRA DA COSTA, ROSA MARIA CIRÍACO DO CARMO e VERA MARIA DO CARMO VALE,

servidoras inativas, contra decisão
(Id. 26148797, p.
85)
do Exmo. Juiz de Direito Sílvio César dos Santos Maria, que, na qualidade de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em função delegada, indeferiu o pedido de enquadramento das recorrentes no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração,
instituído pela Lei Estadual nº 6.969/2007
(
PCCR de 2007
), sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 19 do ADCT referente ao enquadramento no PCCR.

Nas razões recursais (Id. 26148797, p. 89-104), as recorrentes arguiram a necessidade de reforma da decisão recorrida, pois desconsiderou a análise do precedente jurisprudencial trazido (STF, AI 746083 AGR/MG), tendo o STF conferido aos servidores do TJMG que já ocupavam a função pública e que detinham estabilidade excepcional, em situação análoga aos presentes autos, o direito de serem submetidos a um concurso interno como forma de efetivação.

Sustentaram a necessidade de observância da Recomendação 134 do CNJ, para aplicar ao presente caso o entendimento firmado pelo STF.

Argumentaram que, na vigência da CF/1967, quando realizaram o concurso interno, a estabilidade no serviço público era adquirida após dois anos de exercício, mediante aprovação em concurso, não distinguindo se externo ou interno.

Requereram o provimento do recurso para reconhecer o direito ao enquadramento no PCCR.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

As recorrentes ingressaram nos quadros deste Tribunal entre 1976 e 1983, adquiriram a estabilidade excepcional na forma do art. 19 do ADCT e foram aposentadas entre 2018 e 2020. Nos presentes autos, pleiteiam o seu reenquadramento no PCCR instituído pela Lei Estadual nº 6.969/2007.

Conforme o teor da exordial (Id.
26148797, p. 2-16), o objeto dos autos se restringe ao PCCR de 2007, não havendo formulação de pedido relativo ao novo PCCR de 2024, que, cabe observar, entrou em vigor após as aposentadorias de todas as requerentes.

O requerimento administrativo de reenquadramento foi formulado em 03/05/2024, por meio do Siga-Doc TJPA-EXT-2024/02913 (Id. 26148797).

As pretensões contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

No caso, o fato gerador da pretensão das recorrentes é o próprio início da vigência da Lei Estadual nº 6.969/2007, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) do Poder Judiciário do Pará, momento em que as partes interessadas poderiam requerer, pela via administrativa ou judicial, o seu enquadramento na carreira então regulamentada.

Tendo em vista que o pedido administrativo foi apresentado apenas em 2024, após transcorridos dezesseis anos do início da vigência da lei que criou o PCCR em questão, não resta alternativa senão o reconhecimento da prescrição, que pode ser declarada de ofício e em qualquer tempo, em razão de se tratar de matéria de ordem pública.

Cabe ressaltar que a matéria do pedido, referente a enquadramento funcional, constitui ato único de efeito concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo do direito. Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidores que foram admitidos pelo Estado do Pará sob o regime celetista na década de 1980 e, após a Constituição Federal de 1988, transpostos para o regime estatutário. Os recorrentes alegam redução de vencimentos com a transposição, requerendo a adequação de seus salários ao piso profissional fixado na Lei nº 4.950-A/1966. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, aplicando a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de adequação dos vencimentos dos recorrentes ao piso salarial profissional previsto na Lei nº 4.950-A/1966, diante da transposição do regime celetista para o estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento dos servidores no regime estatutário caracteriza-se como ato administrativo único de efeitos concretos, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito. A pretensão foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício para reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: "O enquadramento de servidores no regime estatutário é ato administrativo único de efeitos concretos, sujeito à prescrição do fundo de direito".

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0827605-90.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 13/02/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso Administrativo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em razão da prescrição.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026